Tribunal: TJSP
Processo: 2285963-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto - Título de crédito – Cheque – Tutela antecipatória – Indeferimento - Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito decorrente de título de crédito (cheque). Portanto, competência das Câmaras da II Subseção da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto - Título de crédito – Cheque – Tutela antecipatória – Indeferimento - Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito decorrente de título de crédito (cheque). Portanto, competência das Câmaras da II Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), segundo consta no art. 5o, caput, inciso II, II.4 da Resolução n.o 623, de 16 de outubro de 2013).

Agravo não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285963-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante
IRMÃOS
CASSAGO
PORTO
FERREIRA-ME,
são
agravados
EDMAR
AUGUSTO BORGES, PIO BECKER E PIO LTDA ME e CARLOS HENRIQUE
BECKER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II
Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras). V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285963-60.2020.8.26.0000 - Voto no 46.608 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2285963-60.2020.8.26.0000
Agravante: Irmãos Cassago Porto Ferreira-me
Agravados: Edmar Augusto Borges;
Pio Becker e Pio Ltda. ME;
Carlos Henrique Becker
Comarca:
Porto Ferreira (2a Vara - Proc. n.o 1002201-89.2020.8.26.0472)
Juiz (a):
Valdemar Bragheto Junqueira
VOTO No 46.608
Agravo de instrumento Ação declaratória de inexistência
de débito c.c. cancelamento de protesto - Título de crédito
Cheque

Tutela
antecipatória

Indeferimento
-
Competência para julgamento da Segunda Subseção de
Direito Privado.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
decorrente de título de crédito (cheque). Portanto,
competência das Câmaras da II Subseção da Seção de
Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras), segundo consta no art. 5o, caput, inciso II, II.4 da
Resolução n.o 623, de 16 de outubro de 2013).
Agravo não conhecido, determinada a redistribuição a uma
das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a,
37a e 38a Câmaras).
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 07/08 (fls. 73/74 dos autos principais), proferida nos
autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de
protesto, decorrente de título de crédito (cheques), que, entre outras
disposições, indeferiu, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285963-60.2020.8.26.0000 - Voto no 46.608 - fss
3
a autora, ora agravante, em síntese, que no caso em tela faz jus à tutela
antecipatória requerida na demanda em discussão; que os cheques foram
emitidos em virtude de uma relação contratual descumprida pela parte
contrária, aliado ao fato de que os cheques não foram endossados, não
poderiam eles ter sido apontados para protesto, à medida que a dívida é
inexistente. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede para
deferir ordem judicial de sustação dos efeitos do protesto.
É o relatório.
No caso ora sob exame, a princípio, as partes
têm entre si negócio jurídico realizado através de cheque, o que está
corroborado petição inicial dos autos da demanda em discussão.
A autora, ora agravante, sustenta que faz jus à
tutela antecipatória para “determinar aos órgãos de proteção ao crédito que se
abstenham de prestar informações negativas a respeito do nome da empresa autora,
bem como para suspender os efeitos/publicidade dos protestos dos cheques sob
títulos no 000611, protocolo 38; no 000612, protocolo 39; no 000613, protocolo 37; no
000614, protocolo 40; no 000615, protocolo 41; no 000616, protocolo 38; no 001107,
protocolo 36; no 001108, protocolo 42; no 001246, protocolo 40; no 001247, protocolo
39” (fl. 30 destes autos do agravo; fl. 22 dos autos principais).
A norma exposta no artigo 103 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal dispõe que a “competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”. Como se constata, o critério de
fixação da competência dos órgãos fracionários deste Tribunal é o
pedido deduzido na inicial, considerando-se “que 'a definição da
competência para a causa se estabelece levando em consideração os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285963-60.2020.8.26.0000 - Voto no 46.608 - fss
4
termos da demanda e não a sua procedência ou improcedência, ou a
legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da
própria
demanda'”
(TJSP,
Conflito
de
Competência
no
0070772-03.2014.8.26.0000, Órgão Especial, Relator: Des. Luiz Ambra,
j. em 17.12.14, v. u.).
No caso em análise, o pedido formulado é de
ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de
protesto, fundada em título de crédito (cheque), ou seja, o pedido é
fundamentado em cheques.
O Colendo Órgão Especial desta Corte já
assentou o entendimento de que a competência em razão da matéria tem
caráter
absoluto,
não
havendo prevenção de órgão julgador
incompetente:
“Também vale lembrar do disposto no Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, em seu art. 102, no qual consta que a
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa etc. Mas, o dispositivo deve ser
interpretado em conflitos entre Câmaras que têm a mesma
competência para apreciar a matéria sustentada, e não entre
Câmaras com competências diversas” (Conflito de Competência
n°
0145646-27.2012.8.26.0000,
Relator:
Desembargador
Campos Petroni, j. em 29.08.12, v. u.).
No mesmo sentido, transcreve-se ementa de
outro julgado daquele Augusto Colegiado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS AJUIZADA POR EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL EM FACE DE ATOS PRATICADOS POR SEU
EX-DIRETOR-PRESIDENTE

PRETENSÃO
QUE
SE
FUNDA NO CONTROLE DE ATOS ADMINISTRATIVOS -
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR
CÂMARA
INTEGRANTE
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285963-60.2020.8.26.0000 - Voto no 46.608 - fss
5
PRIVADO - PREVENÇÃO - INOCORRÊNCIA.
1. A pretensão deduzida pela empresa pública municipal se volta
a atos essencialmente administrativos praticados peto requerido
enquanto ocupava o cargo de Diretor Presidente. Nesse caso, a
competência da Seção de Direito Público decorre do fato de que
a lide versa sobre "controle e execução de atos administrativos",
matéria recursal que o Provimento no 63/2004 lhe atribuiu no
inciso II e que foi mantida peta Resolução 194/2004 (art. 2", II,
"a") e Provimento n" 71/2007.
2. A aplicação do art. 102 "caput", do Regimento Interno
deste e. Tribunal deve se restringir à hipótese em que o órgão
que primeiramente conheceu do primeiro recurso tenha
competência "ratione materiae" para a causa em questão.
3. Conflito de competência julgado procedente para fixá-la junto
à C. 8a Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça.
(Conflito de Competência no 0079320-85.2012.8.26.0000,
Relator: Des. Artur Marques, j. em 13.08.12, por maioria,
negritos meus)
Pelo que apreendi da leitura dos autos, a
competência é de uma das Câmaras de Direito Privado da Segunda
Subseção (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras) para “as ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a decretar-lhe a inexistência ou ineficácia, ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes (...)”,
ou seja, trata-se de ação fundada em título de crédito (cheque).
Neste sentido, há recentes precedentes do
Colendo Órgão Especial em conflitos de competência: “DÚVIDA DE
COMPETÊNCIA - APELAÇÃO CÍVEL - Embargos do devedor - Execução de título
executivo extrajudicial - Havendo título executivo extrajudicial, torna-se irrelevante
a natureza da matéria nele contida - Matéria afeta às 11a a 24a e 37aa e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado, competentes para a causa por força do
disposto no art. 2o, III, b, da Resolução n° 194/04 e no artigo 1o, letra b, do Assento
Regimental n° 382/2008 - Competência da 15a Câmara de Direito Privado (suscitante)
- Precedentes deste Órgão Especial - Dúvida improcedente” (Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285963-60.2020.8.26.0000 - Voto no 46.608 - fss
6
Competência n.o 0058995-89.2012.8.26.0000, julgado em 13.06.2012,
por votação unânime. Relator Desembargador De Santi Ribeiro).
Ver
também
os
CC
n.os
0042493-12.2011.8.26.0000 (15.06.2011, v.u., Rel. Des. Mário
Devienne Ferraz); 0062145-15.2011.8.26.0000 (1o.06.2011, v.u., Rel.
Des.
Gastão
Toledo
de
Campos
Mello
Filho);
0033024-39.2011.8.26.0000 (13.04.2011, v.u., Rel. Des. Renato Nalini),
todos proferidos pelo Colendo Órgão Especial desta Corte.
No mesmo sentido, há precedente desta
Trigésima
Câmara:
agravo
de
instrumento
n.o
0161022-53.2012.8.26.0000 (julgado em 08.08.2012, v.u.), do qual fui o
relator.
Ver também, neste sentido: “AÇÃO MONITÓRIA.
Título de crédito. Cheque prescrito. Incompetência da Egrégia 27a Câmara de
Direito Privado. Matéria que se insere na competência das C. Câmaras compreendidas
entre 11a e 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido.
Dúvida
de
competência
suscitada”
(Apelação
n.o
9198544-05.2005.8.26.0000, julgada em 27 de setembro de 2011 pela
Colenda Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado, por votação
unânime. Relator Dimas Rubens Fonseca); “Competência recursal - Agravo
de instrumento extraído de ação monitória visando à satisfação de quantia expressa
em cheque prescrito, sem qualquer discussão acerca da transação que ensejou a
emissão do título de crédito - Matéria não afeta à 25a a 36a Câmaras - Competência
preferencial das Câmaras correspondentes ao extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil
(11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado) - Resolução no 194/2004 e
Provimento no 63/2004 do Tribunal de Justiça - Não conhecimento do recurso -
Remessa
determinada”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
0228842-26.2011.8.26.0000, julgada em 20 de setembro de 2011 pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285963-60.2020.8.26.0000 - Voto no 46.608 - fss
7
Colenda Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado, por votação
unânime. Relator César Lacerda). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação Ação monitória fundada em cheque prescrito emitido para
pagamento de parcela de negócio jurídico consistente em aquisição de
emissora de rádio pelo falecido esposo da suscitante - Distribuição livre
à 18a Câmara de Direito Privado
Recurso não conhecido,
determinada sua remessa, por prevenção, à 12a Câmara de Direito
Privado em razão de julgamento anterior de ação monitória fundada em
cheque prescrito emitido para pagamento de parcela do mesmo negócio
jurídico (aquisição, pelo falecido esposo da ora suscitante, de uma
emissora de rádio de propriedade dos embargados), porém com polo
passivo diferente Prevenção inocorrente Ausência de identidades de
partes, pedidos e causas de pedir - CONFLITO PROCEDENTE, para
reconhecer a competência da Câmara suscitada (18a Câmara de Direito
Privado)”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
2269555-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira;
Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 2; Foro de Franca - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 08/11/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Apelação interposta
nos autos de ação monitória (cheques relativos ao pagamento de mútuo
verbal) - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da
18a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a
remessa a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado
(art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013) - Conflito suscitado pela 33a
Câmara de Direito Privado por entender tratar-se de feito inserido na
competência da Segunda Subseção de Direito Privado (art. 5o, II.3, da
Resolução no 623/2013) - Competência dos órgãos fracionários deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285963-60.2020.8.26.0000 - Voto no 46.608 - fss
8
Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio que
envolve cobrança embasada em cheques emitidos pelo réu e não em
mútuo acordado pelas partes no negócio jurídico subjacente (que
sequer foi informado na petição inicial) - Competência da Subseção de
Direito Privado II - Art. 5°, II.3, da Resolução n° 623/2013 - Conflito
julgado procedente e declarada a competência da 18a Câmara de
Direito Privado, a Suscitada” (TJSP; Conflito de competência cível
0033329-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de
Registro: 25/09/2019).
Por conseguinte, não conheço agravo de
instrumento e determino a remessa dos autos à Segunda Subseção de
Direito Privado, ou seja, determinou a redistribuição a uma das Colendas
11a a 24a, bem como 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado,
deste Tribunal.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica